Tribunal: TCU
Processo: 034.947/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13209/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.947/2020-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anna Carolina Possebon (XXX.160.660-XX); Anna Eleonora Possebon (XXX.612.379-XX); Delurde Ferreira Becker (XXX.904.729-XX); Eli Teresinha da Silva Ribeiro (XXX.475.579-XX); Marilene Benvenutti Muller (XXX.053.449-XX); Olga Maria Scholze Stuber (XXX.745.099-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.